Tribunal: TJES
Processo: 5000519-22.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RONALDO GONCALVES DE SOUSA
Órgão julgador: RONALDO GONCALVES DE SOUSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2022-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000519-22.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALCINEIA ZAGOTO DO NASCIMENTO e outros (3)
AGRAVADO: MINERACAO NEMER LTDA e outros (2)
RELATOR(A
):RONALDO GONCALVES DE SOUSA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
ALCINEIA ZAGOTO DO NASCIMENTO E OUTROS (3)
contra decisão digitalmente reproduzida à fl. 1 do evento 14 - Id. 2050331, da lavra do douto Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos de “
Cumprimento de Sentença
” proposto em face de
MINERACAO NEMER LTDA E OUTROS (2)
, indeferiu o petitório apresentado pelos exequentes (fls. 1-7 do evento 13, Id. 2050330), de modo a não autorizar o levantamento de valores supostamente incontroversos, bem como não remeter os autos à contadoria do Juízo para apuração de saldo remanescente do crédito executado.

Em decisão de evento 22 (Id. 2079880), o eminente Desembargador Substituto Raimundo Siqueira Ribeiro indeferiu, em cognição sumária, o pedido de antecipação da tutela recursal.

Agravo interno interposto pelos recorrentes no evento 28 (Id. 2273941), requerendo a retratação da decisão supramencionada.

Contrarrazões ao agravo de instrumento por
MINERACAO NEMER LTDA
no evento 26 (Id. 2263828), pugnando pelo desprovimento do recurso. Quanto aos demais recorridos, em que pese devidamente intimados (evento 36, Id. 2514048), o prazo para manifestação transcorreu
in albis
.

É o relatório.

Incluam-se em pauta para julgamento
tanto o recurso de agravo de instrumento quanto o agravo interno
.

Vitória/ES, 09 de maio de 2022.

DESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA

RELATOR

VOTO

Conforme brevemente relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
ALCINEIA ZAGOTO DO NASCIMENTO E OUTROS (3)
contra decisão digitalmente reproduzida à fl. 1 do evento 14 - Id. 2050331, da lavra do douto Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos de “
Cumprimento de Sentença
”, proposto em face de
MINERACAO NEMER LTDA E OUTROS (2)
, indeferiu o petitório apresentado pelos exequentes (fls. 1-7 do evento 13, Id. 2050330), de modo a não autorizar o levantamento de valores supostamente incontroversos, bem como não remeter os autos à contadoria do Juízo para apuração de saldo remanescente do crédito executado.

Para melhor elucidação da controvérsia, transcrevo trecho relevante da decisão guerreada:

[...]
INDEFIRO o pedido até que, credores e devedora, se acertem quanto ao crédito remanescente, trazendo aos autos, se for o caso, acordo homologado com enceramento desta longeva execução judicial
[...]

Das razões recursais, extrai-se que há anos os recorrentes tentam receber a indenização que lhes é devida em decorrência do reconhecimento de responsabilidade civil da primeira agravada pelo acidente de trabalho que levou ao falecimento do marido da primeira agravante e genitor dos demais.

Expõem que, após diversas manobras processuais da executada, foi levado a leilão um bem capaz de saldar parcialmente o crédito exequendo, mas se queixam do fato de o douto magistrado de piso ter-lhes supostamente negado o direito de levantamento do valor alegadamente incontroverso.

Sustentam que, junto com o petitório de liberação da quantia, foi requerido o auxílio da contadoria do Juízo para sanar eventuais dúvidas sobre o valor exato a ser executado, o que também teria sido negado pelo magistrado
a quo
.

Ao final, requerem, preliminarmente, a antecipação da tutela recursal, para que seja determinada a liberação do valor considerado incontroverso (R$ 181.187,52) e remetidos os autos à contadoria. No mérito, almejam o provimento do recurso, para que esta Corte confirme a tutela provisória pleiteada e reforme integralmente a r. decisão fustigada.

Em decisão de evento 22 (Id. 2079880), o eminente Desembargador Substituto Raimundo Siqueira Ribeiro indeferiu, em cognição sumária, o pedido de antecipação da tutela recursal, sob o fundamento de a documentação juntada em segundo grau não ter sido suficiente para a comprovação da probabilidade do direito pleiteado, diante da complexidade do feito na origem. Outrossim, requereu ao d. juízo de piso, com fulcro no art. 69, III do CPC/2015, que prestasse informações “
especialmente em relação à situação do crédito em execução, ao valor reconhecido como devido pelos executados, à existência de outros credores, e acerca de eventuais quantias depositadas em juízo para a satisfação da execução
”.

Em resposta, o MM. Magistrado de primeiro grau encaminhou o Ofício n. 01/2022, de 15 de fevereiro de 2022, juntado no evento 24 (Id. 2147800), por meio do qual esclareceu que condicionou “[...]
a liberação do dinheiro à vinda aos autos de uma composição, sendo certo que pelo tempo da execução e levando a quantidade de recebimentos parciais já havidos, a Contadoria deste Juízo - atualmente sem contador titular - não tem servidor habilitado para elaborar complexo cálculo
[...]”.

Ademais, quanto à situação do crédito naquela instância, o nobre julgador aduziu que:

[...]
(i)
já se encontra disponível na conta judicial do Banestes S/A nesta data, a quantia de R$ 845.949,01 (oitocentos e quarenta e cinco mil, novecentos e quarenta e nove reais e um centavo), depositado pela arrematante;
(ii)
a executada reconhece como devido o remanescente de R$ 181.187,52 (cento e oitenta e mil [sic], cento e oitenta e sete reais e cinquenta e dois centavos, ao passo que as exequentes afirmam que o resto de seu crédito é de R$ 709.759,35 (setecentos e nove mil, setecentos e cinquenta e nove reais e trinta e cinco centavos), e
(iii)
existem sim outros credores, inclusive trabalhistas que pediram reserva de numerários nos autos, a quem será destinada a sobra
[...]

Pois bem. Diante de todo o veiculado e após detida análise dos presentes autos, adianto que minha conclusão diverge da alcançada pelo Magistrado singular, razão pela qual
entendo merecer acolhida em parte a pretensão recursal dos agravantes ALCINEIA ZAGOTO DO NASCIMENTO E OUTROS (3)
, consoante os fundamentos que passo a expor.

Amparada pelas normas fundamentais do processo civil relativas aos princípios da cooperação e da razoável duração do processo (art. 4º e 6º, CPC/2015), a disciplina estatuída ao procedimento de cumprimento de sentença é clara ao conceder ao credor o direito ao levantamento do depósito realizado a título de parcela incontroversa.

Essa é a inteligência do §1º do art. 526, a seguir transcrito:

Art. 526. É lícito ao réu, antes de ser intimado para o cumprimento da sentença, comparecer em juízo e oferecer em pagamento o valor que entender devido, apresentando memória discriminada do cálculo.

§ 1º O autor será ouvido no prazo de 5 (cinco) dias, podendo impugnar o valor depositado,
sem prejuízo do levantamento do depósito

a título de parcela incontroversa
.

Não ignoro que, com a promulgação do Código de Processo Civil de 2015, houve um substancial incentivo aos meios autocompositivos de resolução de conflitos (art. 3º, §3º, do CPC/2015). Entretanto, este comando de estímulo e indução, em nenhuma hipótese, pode converter-se em coação indireta pela atividade judicante, sob pena de violação à garantia da inafastabilidade judicial (art. 5º, XXXV, CF/88).

A existência de lide não passível de autocomposição é um dos elementos a justificar a própria existência da jurisdição enquanto método heterocompositivo de resolução de conflitos. É que lecionam as clássicas lições de teoria geral do processo:

Hoje, se entre duas pessoas ou grupos de pessoas há conflito [...] (resistência de outrem ou veto jurídico à satisfação voluntária), em princípio o direito impõe que, se quiser pôr fim a essa situação, o sujeito trate de chamar o Estado-juiz, o qual dirá afinal qual a vontade do ordenamento jurídico para o caso concreto (declaração) e, se for o caso, fazer com que as coisas se disponham, na realidade prática, conforme essa vontade (execução)
[...] (CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel.
Teoria geral do processo
. 31. ed. São Paulo: Malheiros, 2015. p. 41-42).

Isto posto, levando em conta que o montante pretendido pelos agravantes (R$ 181.187,52) para fins de levantamento é idêntico à quantia informada pelo juízo de piso como valor incontroverso naqueles autos, deve ser acolhido o pleito recursal para que seja determinada a liberação dessa importância, nos termos do §1º do art. 526 do CPC/2015.

Nesse mesmo sentido, destaco os seguintes precedentes dos tribunais pátrios:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO INTEGRAL PARA GARANTIA DO JUÍZO E OFERECIMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALOR INCONTROVERSO. VALOR RECONHECIDO COMO DEVIDO PELO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1.
Nos termos do ordenamento processual, no procedimento de cumprimento de sentença, é possível o levantamento pelo credor do depósito judicial efetuado pela devedora, em relação à parcela incontroversa
. Inteligência do § 1º do art. 526 do CPC/2015. 2. Agravo de instrumento provido.n (TJ-PE - AI: 4542763 PE, Relator: Francisco Eduardo Goncalves Sertorio Canto, Data de Julgamento: 16/02/2017, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/03/2017)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. PEDIDO DE LEVANTAMENTO DO VALOR INCONTROVERSO. CABIMENTO. Agravo de instrumento interposto de decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o levantamento da diferença entre o total apontado como devido e o alegado excesso. 1. Autorizado o prosseguimento da execução com relação ao valor incontroverso,
nada desautoriza o respectivo levantamento, com o qual concorda o executado, não podendo o poder geral de cautela do juiz extrapolar a vontade expressamente manifestada por ambas as partes
. 2. Recurso ao qual se dá provimento. (TJ-RJ - AI: 00401015020188190000, Relator: Des(a). FERNANDO FOCH DE LEMOS ARIGONY DA SILVA, Data de Julgamento: 17/07/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. LEVANTAMENTO DE VALOR INCONTROVERSO. POSSIBILIDADE.
Possível a execução e levantamento dos valores incontroversos nos autos, no caso de impugnação meramente parcial,
a teor do que disciplina o art. 535, § 4º, do CPC. Precedentes. RECURSO PROVIDO. ( Agravo de Instrumento Nº 70073497745, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Roberto Lofego Canibal, Julgado em 14/03/2018). (TJ-RS - AI: 70073497745 RS, Relator: Carlos Roberto Lofego Canibal, Data de Julgamento: 14/03/2018, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 19/03/2018)

Por seu turno, quanto à determinação de remessa dos autos à contadoria do Juízo para fins de apuração do saldo remanescente da condenação, entendo que o pedido deva ser rejeitado. Explico.

Não ignoro que viola a garantia constitucional à inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF/98) o ato de abstenção de julgamento pelo magistrado de piso sob o fundamento de o Juízo não possuir servidor habilitado para elaboração do cálculo. Nada obstante, alguns aspectos fáticos destacam-se nos autos.

Como se sabe, muito embora a quantia a ser paga ao exequente deva corresponder à totalidade do crédito, nem sempre é possível que sua satisfação ocorra em uma única transferência ou levantamento. Por vezes, são necessários diversos atos constritivos.

Nesse sentido, a sistemática processual prevê um procedimento paulatino de impulsionamento e resposta entre as partes, até que seja declarada a extinção da obrigação pelo pagamento integral da dívida. Para inaugurar o cumprimento de sentença, cabe à parte exequente apresentar requerimento, nos termos dos arts. 523 e 524 do CPC/2015, oportunidade na qual deve fazer constar demonstrativo discriminado e atualizado do crédito.

Em resposta, o executado pode apresentar impugnação, momento em que é viabilizada a arguição de excesso de execução (art. 525, V, CPC/2015). Também nesse caso, o diploma processual exige que seja apresentado demonstrativo discriminado e atualizado do valor que a parte entende correto (art. 525, §4º, CPC/2015).

Cabe ao magistrado, por seu turno, apreciar, com base em seu livre convencimento motivado, os cálculos apresentados por ambas as partes e decidir qual deles está correto a partir dos parâmetros e índices determinados pela sentença objeto de cumprimento, descontando os pagamentos parciais realizados no curso da fase executiva.

Nesse contexto, a possibilidade de utilização do contabilista do juízo, nos termos do §2º do art. 524, representa dispositivo legal fundamentado na possibilidade de o magistrado, de ofício, realizar consulta, não vinculativa, para verificar eventual “aparência de distorção” dos cálculos apresentados. Conforme leciona Marcelo Abelha Rodrigues, refere-se a uma “
inspeção de ofício do magistrado sem participação das partes”, tanto que “as partes podem pedir prova pericial contábil quando do julgamento da defesa de excesso de execução
” (RODRIGUES, Marcelo Abelha.
Execução por quantia certa contra devedor solvente
. Indaiatuba: Editora Foco, 2021).

Se as partes não requerem produção probatória, cabe ao julgador apreciar a questão com base naquelas provas constantes dos autos. Ainda assim, se as considerar insuficientes, pode o magistrado de ofício empregar os meios legais para formar seu convencimento racional (art. 370, CPC/2015), inclusive pela utilização de auxiliares da Justiça, como peritos particulares (art. 149 e 510 do CPC/2015).

Em outras oportunidades, este Sodalício já entendeu pela possibilidade de produção de perícia contábil, ainda que a fase executiva tenha se iniciado por requerimento de cumprimento de sentença, com a mera apresentação de cálculos pelo exequente. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APRESENTAÇÃO DE CÁLCULOS. UTILIZAÇÃO DO CONTADOR DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE CONHECIMENTOS TÉCNICOS. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA FORMA DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO. RECURSO PROVIDO. 1) Segundo a sistemática consolidada pelo CPC/15, nos casos de condenação em quantia certa ou que dependa apenas de cálculos aritméticos, requerido o cumprimento da sentença o executado será desde logo intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. 2) Quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto, antes, proceder-se-á a liquidação, que pode se dar por arbitramento ou pelo procedimento ordinário. 3)
Embora o §2º do art. 524 do CPC autorize ao magistrado se valer do contabilista do juízo para a verificação dos cálculos, a providência somente se mostra correta quando não dependa de conhecimentos técnicos específicos.
4) A liquidação por forma diversa da estabelecida na sentença não ofende a coisa julgada. Precedentes STJ. 5) Recurso provido, para anular a decisão recorrida e determinar a realização de perícia contábil. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso, para anular a decisão recorrida e determinar a realização de perícia contábil. Vitória, 09 de abril de 2019. DESEMBARGADOR PRESIDENTE/RELATOR (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189008150, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/04/2019, Data da Publicação no Diário: 22/04/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECISÃO ACERCA DE MATÉRIA PRECLUSA AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE PONTO ILEGALIDADE DA PERÍCIA CONTÁBIL EXISTÊNCIA DE VENIRE CONTRA FACTUM PRÓPRIO ATO CONTRADITÓRIO DO EXEQUENTE PEDIDO DE UTILIZAÇÃO DO DECRETO POSTULADO NA INICIAL JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA CITAÇÃO NA VIGÊNCIA DO CC/16 - JUROS DE MORA A INCIDIR DA CITAÇÃO NO PERCENTUAL DE 0,5% AO MÊS - ART.1.062 DO CC/1916 CORREÇÃO MONETÁRIA NESSE PERÍODO COM BASE NOS ÍNDICES DA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO APLICAÇÃO DO ART.406 CC/2002 APÓS 11 DE JANEIRO DE 2003 TAXA SELIC IMPOSSIBILIDADE DA CUMULAÇÃO COM CORREÇÃO MONETÁRIA RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 O magistrado ao apreciar a resposta à impugnação do próprio agravante, ora exequente, reforçou não ser aplicável tal dispositivo em razão de decisão já proferida no bojo daqueles autos, bem como o acórdão proferido no julgamento do agravo de nº 0021249-68.2017.8.08.0048 ter indeferido a pretensão do exequente por se tratar de matéria preclusa. 2- Portanto, não se trata de decisão nova acerca da aplicabilidade do mencionado dispositivo, mas tão somente de indeferimento de reapreciação dele em razão da preclusão. Sendo assim, o recurso não merece ser conhecido neste ponto por ausência de interesse, uma vez que a preclusão alegada pelo agravante foi reconhecida pelo douto magistrado na decisão. 3
O magistrado não havia decidido acerca do excesso de execução, mas determinado perícia contábil a fim de verificá-lo,
não persistindo a alegação de preclusão pro judicato quanto a esta matéria, posto que apenas nesta decisão o magistrado se debruçou sobre ela. [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048189003832, Relator: MANOEL ALVES RABELO - Relator Substituto : JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 12/11/2018, Data da Publicação no Diário: 26/11/2018).

Nada obstante, em nenhuma dessas situações compreendo que a utilização do contabilista do juízo consista em direito subjetivo do exequente, sob o risco de transferir para o poder público dever processual expressamente imputado às partes (art. 524 e 526, CPC/2015).

Ao tecer escólios sobre a dinâmica processual a ser empregada na fase de cumprimento de sentença, Heitor Sica evidencia que as mesmas formalidades aplicáveis ao requerimento inaugural do cumprimento de sentença se aplicam aos demais pedidos de continuação da execução por insuficiência do depósito. Segundo dispõe o professor da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco:

[...] Trata-se, isso sim, do exercício de uma pretensão declaratória pelo devedor, com o objetivo de obter uma decisão que o libere da obrigação reconhecida no título executivo judicial. Para tanto, deverá o executado apresentar memória de cálculo pautada nos requisitos do art. 524, II a VI, seguindo-se intimação do credor, na forma do art. 513, §2º, para manifestação no prazo de cinco dias. Em tal cenário, a primeira possibilidade é o credor aceitar ou se calar. Nesse caso, o juiz declarará satisfeita a obrigação, a teor do §3º [...]. A segunda possibilidade é o credor apontar insuficiência do depósito (o que deverá ser feito também com observância das exigências formais previstas no art. 524, II a VI). Nesse caso, o credor poderá levantar a quantia incontroversa (§2º) e sua manifestação de interesse pela diferença fará as vezes do requerimento previsto nos arts. 523 e 524 [...] (SICA, Heitor Vitor Mendonça. Título II - Do cumprimento da sentença. In.: CABRAL, Antonio do Passo; CRAMER, Ronaldo.
Comentários ao novo Código de Processo Civil
. Rio de Janeiro: Forense, 2015).

Por essa razão, deve ser rejeitado o pedido de remessa dos autos à contadoria juízo, especialmente quando já informado que a complexidade exigida extrapola as atribuições do setor e a qualificação de seus integrantes.

Por fim, importa registrar que, após refletir sobre a questão, declinei da possibilidade de determinar, desde logo, a produção da prova pericial. Isto porque, embora tenha buscado dar uma interpretação lógico-sistemática ao recurso, está claro que a parte deseja utilizar-se do contabilista do juízo para aferir o saldo remanescente e não para produzir prova a favor dos cálculos por si apresentados.

Como se sabe, o exercício da atividade jurisdicional baseia-se no princípio da adstrição ou da congruência, limitando o julgador aos pedidos deduzidos pelas partes, bem como aos motivos por elas apresentados. Tal princípio é plenamente aplicável na fase de cumprimento de sentença, conforme demonstram os seguintes precedentes deste e. Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
PROMOVIDO APENAS EM FACE DE UM DEVEDOR. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PELO OUTRO DEVEDOR. PREMININAR EX OFFICIO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA . DECISÃO MANTENDO A INTIMAÇÃO DE AMBOS OS DEVEDORES. RECONHECIMENTO DA HIPÓTESE DE EXTRAPOLAMENTO NO DECISUM. RECURSO CONHECIDO PARA SUSCITAR EX OFFICIO E ACOLHER A NULIDADE DA SENTENÇA. [...] II.
O Código de Processo Civil de 2015 preconiza que o Magistrado deve se ater, fielmente, aos pedidos deduzidos pelas partes, de modo que lhe é vedado prestar tutela jurisdicional quando não requerida ou por fundamento diverso do invocado pela parte, em obediência ao princípio da adstrição ou da congruência entre o pedido e a Sentença, consoante se observa dos artigos 141 e 492 do referido Diploma Legal.
III. A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a decisão extra petita é aquela inaproveitável por conferir à parte providência diversa da almejada, mercê do deferimento de pedido diverso ou baseado em causa petendi não eleita (STJ, REsp 1107219/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/09/2010, DJe 23/09/2010). [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189005697, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/04/2019, Data da Publicação no Diário: 16/04/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0003746-15.2013.8.08.0035. AGRAVANTE: MARCUS VINICIUS DE AGUIAR - ME. AGRAVADA: DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL. RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA. EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DO ART. 475-J DO CPC/73. PRECLUSÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. APRESENTAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO. INTIMÇÃO DE CREDORES DA AGRAVANTE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA INÉRCIA DA JURISDIÇÃO E CONGRUÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO . [...] 3. O capítulo da decisão que determina a intimação dos credores da agravante em processos que tramitam no juízo Vila Velha, para requererem o que entenderem de direito,
ofende o princípio da inércia da jurisdição e o da congruência.
4. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, provido parcialmente. VISTOS relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a 1ª Câmara Cível do E. TJES, À UNANIMIDADE, CONHECER EM PARTE DO RECURSO, E NA PARTE CONHECIDA, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto do Relator. Vitória, ___ de ___ de 2017. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035139000307, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 12/12/2017, Data da Publicação no Diário: 19/12/2017).

Ante o exposto, sendo despiciendas outras considerações,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
ALCINEIA ZAGOTO DO NASCIMENTO E OUTROS (3)
(evento 2 - Id. 2050318), e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar em parte a decisão objurgada e determinar a expedição de alvará para levantamento pelos exequentes da quantia incontroversa depositada em juízo (R$ 181.187,52).

Outrossim, fica mantida a rejeição ao pedido de remessa dos autos ao contabilista do juízo, sem prejuízo de outras diligências que se fizerem necessárias para o rápido e efetivo deslinde da controvérsia.

Por fim,
resta prejudicado o agravo interno.

É como voto.

Vitória, 09 de maio de 2022.

DESEMBARGADORA RONALDO GONÇALVES DE SOUSA

RELATOR

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR INCONTROVERSO. LEVANTAMENTO PELOS CREDORES INDEFERIDO ATÉ APRESENTAÇÃO DE ACORDO PARA HOMOLOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DOS CREDORES. ART. 526, §1º, CPC/2015. AUTOCOMPOSIÇÃO ESTIMULADA, MAS NUNCA IMPOSTA. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA DO JUIZO PARA CÁLCULO DO SALDO REMANESCENTE. FACULDADE DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. APRESENTAÇÃO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. DEVER DAS PARTES AO APRESENTAR REQUERIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA OU IMPUGNAÇÃO POR EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

1 -
Amparada pelas normas fundamentais do processo civil relativas aos princípios da cooperação e da razoável duração do processo (art. 4º e 6º, CPC/2015), a disciplina estatuída ao procedimento de cumprimento de sentença é clara ao conceder ao credor o direito ao levantamento do depósito realizado a título de parcela incontroversa (ART. 526, §1º, CPC/2015).

2 -
Com a promulgação do Código de Processo Civil de 2015, houve um substancial incentivo aos meios autocompositivos de resolução de conflitos (art. 3º, §3º, do CPC/2015). Entretanto, este comando de estímulo e indução, em nenhuma hipótese, pode converter-se em coação indireta pela atividade judicante, sob pena de violação à garantia da inafastabilidade judicial (art. 5º, XXXV, CF/88).

3 -
A possibilidade de utilização do contabilista do juízo, nos termos do §2º do art. 524, representa dispositivo legal fundamentado na possibilidade de o magistrado, de ofício, realizar consulta, não vinculativa, para verificar eventual “aparência de distorção” dos cálculos apresentados. Se as partes não requerem produção probatória, cabe ao julgador apreciar a questão com base naquelas provas constantes dos autos. Ainda assim, se as considerar insuficientes, pode o magistrado de ofício empregar os meios legais para formar seu convencimento racional (art. 370, CPC/2015), inclusive pela utilização de auxiliares da Justiça, como peritos particulares (art. 149 e 510 do CPC/2015).

4 -
Embora seja processualmente possível

a utilização do contabilista do juízo para apuração de saldo remascente, tal auxílio não consiste em direito subjetivo do exequente, sob o risco de transferir para o poder público dever processual expressamente imputado às partes (art. 524 e 526, CPC/2015).

5 -
“
Embora o §2º do art. 524 do CPC autorize ao magistrado se valer do contabilista do juízo para a verificação dos cálculos, a providência somente se mostra correta quando não dependa de conhecimentos técnicos específicos
” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189008150, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/04/2019, Data da Publicação no Diário: 22/04/2019).

6 -
Recurso conhecido e provido em parte para reformar parcialmente a decisão, a fim de determinar a expedição de alvará para levantamento pelos exequentes da quantia incontroversa depositada em juízo. Prejudicado o agravo interno.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, em, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no tocante ao mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Outrossim, julgar PREJUDICADO o agravo interno.